Tribunal: TJDFT
Processo: 0745162-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS ANTERIORMENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte exequente para que fosse aplicada a Lei Distrital n. 6.618/2020, visando à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com teto de 20 (vinte) salários mínimos, mediante o cancelamento do precatório expedido.
2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPV, aplica-se a créditos oriundos de títulos transitados em julgado antes de sua vigência.
3. Consoante o entendimento estabelecido no Tema 792 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, as normas que estabelecem novos limites para expedição de RPVs possuem natureza híbrida (material e processual), não se aplicando retroativamente a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência.
4. No caso concreto, a ação coletiva transitou em julgado em 11 de março de 2020, antes da entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618/2020, em 19 de junho de 2020, o que inviabiliza a aplicação retroativa do novo teto de RPV ao crédito executado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.